Tribunal: TJDFT
Processo: 0009662-41.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA. REQUISITOS. ELEMENTOS OBJETIVO E SUBJETIVO. REJEIÇÃO DA QUEIXA. ART. 395, INCISO III E ART. 397, INCISO III AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que rejeitou a queixa-crime pelos delitos de difamação e injúria (arts. 139 e 140, ambas do Código Penal, com a causa de aumento de pena prevista no artigo 141, inciso III, também do Código Penal), em razão de falta de justa causa para o exercício da ação penal e determinou o arquivamento do feito, com fulcro nos arts. 395, inciso III, e 395, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.
II. Nas razões do recurso, em síntese, a parte querelante sustenta que sua honra foi vilipendiada, e a conduta do apelado teve a nítida intenção de prejudicá-la, pugna pela reforma da decisão para que seja recebida a queixa-crime e dado regular prosseguimento ao feito (ID 14487347). Contrarrazões apresentadas (ID 14488263). Manifestação da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 14892926).
III. A queixa-crime, do ponto de vista formal, não é inepta, uma vez que preenche todos os requisitos legais exigidos, por outro lado, o querelante ou acusador, nos crimes de ação privada, estão sujeitos a ônus probatório equivalente ao do órgão ministerial no oferecimento de denúncia, sendo imprescindível a demonstração da plausibilidade da peça acusatória, sob pena de rejeição.
IV. Nos crimes contra a honra a doutrina e a jurisprudência são harmônicas no sentido de que para sua caracterização, são imprescindíveis dois requisitos: dolo e elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade de concretizar os elementos objetivos da figura penal, como a intenção de macular ou ofender a honra alheia. Assim, para que configure os delitos de injúria e difamação é imprescindível o dolo de ofender, não caracterizado quando a hipótese fática se amolda ao mero animus narrandi ou criticandi.
V. No caso, inexiste justa causa para deflagração da ação penal, uma vez que - embora tenham sido destacadas expressões mediante as quais a parte querelante entende ter havido lesão à honra - não se demonstrou estarem presentes as elementares constitutivas dos delitos de difamação (art. 139, CP) e injúria (art. 140, CP), notadamente quanto ao elemento subjetivo especial dos tipos (animus difamandi e animus injuriandi), o denominado "dolo específico", indispensável nos crimes contra a honra.
VI. Verifica-se que a querelada fez uso do seu Facelook para publicar crítticas contra a postura da recorrente como presidente do SINDSAÚDE/DF, relatando a situação, manifestando sua total insatisfação como é gerida e não contra a pessoa que é presidente do sindicato.
VII. Compulsando os autos não vislumbra-se que a recorrida tenha ultrapassado o limite do seu direito de livre manifestação e expressão de pensamento, infringido a esfera da honra da querelante, malferindo-a, apenas fez críticas a gestão do Sindicato, na pessoa do seu presidente, dentro dos limites dispostos na CF.
VIII. Assim, os fatos relatados na rede social tiveram apenas o fim de criticar (animus criticandi) e não foram direcionados a afetar a honra objetiva ou subjetiva do querelante, caracterizador de fato típico, restando dentro dos parâmetros da liberdade de expressão descritos no art. 5o, incisos IV e IX e no artigo 220, e seus parágrafos 1o e 2o, da Constituição Federal,
IX. O equilíbrio entre a liberdade de expressão e a honra é bastante delicado e deve ser avaliado criteriosamente. Não se verifica o dolo na postagem publicada, proferida de maneira em que não é possível perceber a intenção de lesionar a honra, prevalecendo, portanto, no caso, a liberdade de expressão. Ainda que a ofensa ocorra em uma rede social, o que amplia significativamente o alcance do ato, a ausência de lesividade leva à conclusão de que não houve conduta ilícita e, portanto, não há um dos elementos para a configuração da responsabilidade.
X. Conforme verifica-se na postagem destacada, não possui ela conteúdo ofensivo à honra da parte autora, tampouco ultrapassa os limites legais e constitucionais da liberdade de expressão, inexistindo, no caso dos autos, qualquer abuso dessa liberdade, ou ainda, fato ofensivo à honra, tratando-se, tão somente, de informações e impressões quanto aos fatos ocorridos.
XI. Sendo assim, não vislumbra-se nos autos a tipificação dos crimes de difamação e injúria.
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.